Tribunal: TJMT
Processo: 0014514-44.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014514-44.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE
DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ À DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO RECEBIDOS POR ELA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SOB PENA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC). Nesse contexto, é de clareza hialina que a parte recorrente deve devolver os valores que foram efetivamente pagos pela parte recorrida.

2. É necessário que parte autora comprove o que efetivamente pagou para que se possa saber o valor a ser devolvido, razão pela qual a sentença é ilíquida e se torna imperiosa que ocorra a liquidação de sentença pelo procedimento comum.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TIM Celular
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores nº
0014514-44.2015.8.11.0003
, movida por
Rodorapido Transportes S/A
que julgou procedente a ação para condenar a requerida, ora apelante, a devolver para a autora todos os valores que cobrou da mesma, em razão do reajuste ilegalmente praticado no contrato celebrado (de R$0,99 o minuto para R$1,12 o minuto), devidamente atualizados, nos termos desta decisão.

A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
a parte apelada deve comprovar as faturas que foram pagas para o fim de ser calculada a restituição;
2)
para o caso dos autos é necessário que seja instaurada a liquidação da sentença.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rodorápido Transportes ajuizou esta ação sustentando em síntese que contratou os serviços de telefonia móvel da requerida, todavia essa desrespeitou o convencionado.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem,

O recurso comporta provimento.

O descumprimento contratual pela parte recorrente é incontroverso, uma vez que não se recorre deste ponto.

A parte recorrente defende que a parte recorrida deve comprovar os valores que pagou para que se possa realizar a devolução.

Ressalto que mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Nesse contexto, é de clareza hialina que a parte recorrente deve devolver os valores que foram efetivamente pagos pela parte recorrida.

Isso é assim, porque o comando da sentença tal como está proporciona o enriquecimento ilícito da parte autora/apelada, uma vez que determina a parte recorrente a devolução dos valores cobrados sem frisar que somente devem ser devolvidos os valores efetivamente pagos.

A propósito:

Apelação – Indenização por dano material e moral – Pretensão a ressarcimento de valor que foi transferido a terceiro (estranho à lide) – Comprovação e próprios argumentos do Autor que indicam que a diferença pleiteada foi paga à pessoa não inclusa no polo passivo da lide – Não demonstrado que o valor tenha sido repassado aos Réus –
Impossibilidade de condenação dos Réus à devolução de valor não recebidos por eles
– Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000360-35.2016.8.26.0590; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Destarte é necessário que parte autora/recorrida comprove o que efetivamente pagou para que se possa saber o valor a ser devolvido, razão pela qual a sentença é ilíquida e se torna imperiosa que ocorra a liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para determinar que
a parte recorrente/requerida devolva para a parte autora/recorrida todos os valores que cobrou e que
foram efetivamente pagos pela parte autora/recorrida
, em razão do reajuste ilegalmente praticado no contrato celebrado (de R$0,99 o minuto para R$1,12 o minuto), devidamente atualizados, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

Inobstante o provimento do recurso a parte recorrente é sucumbente no primeiro grau e não houve a inversão da sucumbência, de forma que não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023